Tribunal: TJES
Processo: 5010100-48.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010100-48.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA CALDONHO SUBTIL SANGALI e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo pelos autores em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob a fundamentação de não estarem devidamente comprovados os fatos constitutivos do direito perquirido.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

3. Em que pese a inicial mencionar que os autores chegaram ao aeroporto minutos antes do encerramento do embarque, o horário de chegada não é informado, quiçá comprovado. Por outro lado, há confissão de que um acidente na BR-101 causou atraso na chegada.

4. Consta nos próprios cartões de embarque (id. 13058028) que o embarque seria finalizado às 10h 25. Assim, mesmo que aeronave ainda esteja em solo, a companhia aérea não é obrigada a tolerar o embarque de passageiros que se apresentaram após o término do horário estipulado, valendo também destacar que a perda de voo por atraso do passageiro não gera qualquer direito de assistência ou reacomodação.

5. Em que pese a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, incumbe ao consumidor fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando inexiste verossimilhança nos fatos alegados, como é o presente caso. Diante da ausência de provas da falha na prestação de serviços atribuídas às rés, soçobram os pedidos autorais.

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter in totum a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)